Tribunal: TJSP
Processo: 1000990-61.2019.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
REGRESSIVA. Ressarcimento de danos. Fornecimento de energia elétrica. Ausência da prévia solicitação administrativa, por si só, não desobriga a ré ao ressarcimento. Os laudos elaborados para a regulação de seguro são hábeis a provar o prejuízo. Rigoroso procedimento de apuração dos sinistros pela seguradora. Causas atestadas por empresas alheias aos interesses das partes. Equipamentos

Ementa:
REGRESSIVA. Ressarcimento de danos. Fornecimento de energia elétrica. Ausência da prévia solicitação administrativa, por si só, não desobriga a ré ao ressarcimento. Os laudos elaborados para a regulação de seguro são hábeis a provar o prejuízo. Rigoroso procedimento de apuração dos sinistros pela seguradora. Causas atestadas por empresas alheias aos interesses das partes. Equipamentos danificados por descarga elétrica/oscilação de energia. Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço público. Fortuito interno, porque diretamente relacionado à atividade econômica explorada pela concessionária de serviço público. Reparação dos danos devida. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000146626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000990-61.2019.8.26.0081, da Comarca de Adamantina, em que é apelante
ENERGISA SUL-SUDESTE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, é apelado
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, em julgamento estendido nos
termos do Art. 942 do CPC, negaram provimento ao recurso, vencido o Relator
sorteado, que declara. Acórdão com o 2o Desembargador.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
AFONSO BRÁZ, vencedor, IRINEU FAVA, vencido, AFONSO BRÁZ (Presidente),
PAULO PASTORE FILHO, SOUZA LOPES E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
AFONSO BRAZ
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 30641 (PROCESSO DIGITAL)
APELAÇÃO No 1000990-61.2019.8.26.0081
APELANTE: ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
APELADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
COMARCA: SÃO PAULO F. ADAMANTINA 3a VARA
JUÍZA: DRA. RUTH DUARTE MENEGATTI
REGRESSIVA. Ressarcimento de danos. Fornecimento de
energia elétrica. Ausência da prévia solicitação administrativa,
por si só, não desobriga a ré ao ressarcimento. Os laudos
elaborados para a regulação de seguro são hábeis a provar o
prejuízo. Rigoroso procedimento de apuração dos sinistros pela
seguradora. Causas atestadas por empresas alheias aos
interesses das partes. Equipamentos danificados por descarga
elétrica/oscilação de energia. Responsabilidade objetiva da
empresa concessionária de serviço público. Fortuito interno,
porque diretamente relacionado à atividade econômica
explorada pela concessionária de serviço público. Reparação
dos
danos
devida.
Sentença
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 477/483, de relatório adotado, julgou procedente a
ação regressiva ajuizada por ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
contra ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A para
condenar a ré ao pagamento à autora da quantia de R$15.548,10, corrigidos a contar do
desembolso e acrescido de juros a partir da citação. Condenou, ainda, a ré ao
pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da condenação.
Apela a ré (fls. 486/511) ao sustentar, a falta de requerimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrativo prévio, conforme as normas da ANEEL. Argumenta a ausência de prova
técnica nos aparelhos sinistrados. No mérito, entende ausente o nexo de causalidade.
Alega que não pode ser responsabilizada por resultado a que não tenha dado causa e se
insurge contra os laudos técnicos apresentados, eis que produzidos unilateralmente.
Aduz a inexistência de defeito na prestação de serviço, o que afasta a responsabilidade
objetiva da apelante. Requer a reforma da sentença.
Recurso regularmente processado, com apresentação das contrarrazões
às fls. 517/525.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
De início, os documentos trazidos aos autos mostram-se suficientes ao
julgamento do feito, sendo desnecessária a realização de outras provas, nos termos do
art. 443, I, Código de Processo Civil, pois resta demonstrado que os aparelhos dos
segurados foram danificados devido a descargas elétricas/oscilações de energia
ocorridas na rede mantida pela ré.
A ausência do prévio pedido administrativo, por si só, não desobriga a
ré ao ressarcimento, vez que não impede o ajuizamento da demanda. A ação regressiva
não está condicionada ao esgotamento da via administrativa, conforme princípio da
inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo art. 5o, inc. XXXV, da Constituição da
República.
Confira-se o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO Contrato de seguro
residencial Descarga de energia elétrica, que ocasionou danos em
aparelhos que guarneciam a residência do segurado Responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
objetiva da concessionária de energia elétrica
(...) Acesso ao
Judiciário que não está condicionado ao requerimento administrativo
Sentença
mantida
-
Recurso
não
provido”.
(Ap.
1098918-57.2016.8.26.0100, Rel. Lígia Araújo Bisogni, 14a Câmara de
Direito Privado, j. 26/05/2017).
Cuidam os autos de ação regressiva de indenização securitária, em
função de danos ocorridos em equipamentos de propriedade do segurado por descarga
atmosférica/oscilação de energia na rede elétrica.
A prestação de serviço de energia elétrica constitui serviço público
essencial, que deve ser fornecido de maneira adequada, eficiente, e principalmente
segura. No caso de falha na prestação do serviço, a concessionária é responsabilizada,
independentemente da existência de culpa, pelos infortúnios causados ao consumidor
(art. 22 e parágrafo único do CDC1).
Em se tratando de responsabilidade civil, a Constituição Federal
estabelece em seu art. 37, §6o2, a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço
público por danos causados a terceiros, somente afastada nas hipóteses de caso fortuito,
força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que não ocorreu na hipótese.
Destaca-se que no setor de fornecimento de energia elétrica, a queda
de raios/oscilação de energia são eventos previsíveis que fazem parte dos riscos da
atividade desenvolvida, configuram, portanto, fortuito interno, vez que diretamente
relacionados à atividade econômica explorada pela concessionária de serviço público.
Neste sentido:
1 Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer
outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e,
quanto aos essenciais, contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo,
serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste
código.
2 Artigo. 37. (...)
§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“PRELIMINARES - Cerceamento de defesa - Ação de
regresso - Hipótese em que era possível o julgamento
antecipado da lide, pois a causa já se encontrava madura
para a apreciação de seu mérito, não se admitindo a
produção de provas inúteis ou meramente protelatórias -
Ademais, descabida a prova pericial pretendida, em razão
do lapso temporal decorrido desde a data dos fatos
Falta de interesse de agir A formulação de requerimento
de ressarcimento na esfera administrativa, conforme
Resolução no 414/2010 da ANEEL, não é imprescindível
para configurar o interesse de agir
Ausência de
esgotamento da via administrativa que não é capaz de
obstar o acesso ao Judiciário Inteligência do art. 5o,
XXXV, da Constituição Federal
PRELIMINARES
AFASTADAS. AÇÃO REGRESSIVA - Seguro - Danos
ocasionados por oscilações na rede de energia elétrica
Sentença de procedência em relação a três segurados da
autora, e de extinção, sem resolução de mérito, em
relação a uma segurada, em razão da falta de
comprovação de pagamento da indenização securitária
Insurgência de ambas as partes Prescrição quinquenal -
Paga a indenização pela seguradora, esta se sub-roga nos
direitos dos consumidores, inclusive quanto ao prazo
prescricional - Aplicação do art. 27 do CDC
Não
ocorrência de prescrição - Alegação de que não restou
demonstrado o nexo de causalidade entre os danos
alegados e a suposta falha na prestação dos serviços da
requerida - Descabimento - Hipótese em que a autora
acostou aos autos documentos que demonstram a causa
dos danos nos equipamentos dos segurados - Ré que não
demonstrou a segurança de seu sistema - Descarga
elétrica que configura evento previsível e que faz parte
do risco da atividade desempenhada pela concessionária,
equiparando-se ao fortuito interno Dever de ressarcir
constatado em relação a três segurados da autora Não
comprovado o pagamento da indenização à outra
segurada
Sentença mantida
RECURSOS NÃO
PROVIDOS.
(g.n) (TJSP; Apelação Cível 1061740-95.2017.8.26.0114;
Relator (a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador:
11a Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila
Mimosa - 4a Vara; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data
de Registro: 12/02/2020)”
“AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
PROPOSTA
POR
SEGURADORA
CONTRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - Cobertura
de sinistro pela seguradora que sub-roga-se nos direitos
de sua cliente segurada contra o autor do dano (arts. 349
e 786 do CC e Súmula 188 do STF) - Desnecessidade do
esgotamento prévio da via administrativa (art. 5o, XXXV,
da CF) - Laudos técnicos convincentes da existência do
nexo de causalidade - Alegação da ré de ocorrência de
caso fortuito e de força maior em razão de intempéries da
natureza - Não caracterização - Acontecimentos naturais
que configuram fortuito interno, risco inerente à
atividade da requerida - Responsabilidade objetiva da
demandada (art. 37, § 6o, da CF), não elidida ante a
ausência de prova de excludente (art. 210, § ún, da
Resolução no 414/2010 da ANEEL) - Não demonstrados a
regularidade dos serviços e os problemas na instalação
interna da estipulante (art. 373, II, do NCPC) - Recurso
desprovido, com majoração dos honorários advocatícios
de 15% para 20% sobre o valor da condenação,
atualizado (art. 85, § 11, do NCPC).
(g.n)(TJSP; Apelação Cível 1117712-63.2015.8.26.0100;
Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9a Vara
Cível; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de
Registro: 12/02/2020)”
Diante da ausência de comprovação da adoção de medidas que
reduzam os efeitos desses fenômenos naturais, de modo a prevenir a ocorrência de
danos em decorrência de descargas elétricas, devido à imposição legal de prestação de
serviço seguro (art. 22 CDC), bem como de culpa exclusiva da vítima, ônus que
incumbia à concessionária demonstrar, prevalece a responsabilidade desta pela
reparação dos danos discutidos. Confira-se:
“Ação
regressiva
de
ressarcimento
Descarga
elétrica que danificou os equipamentos eletrônicos do
segurado
-
Aplicabilidade
da
teoria
da responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco
administrativo, dada à qualidade de prestadora de serviço
público da ré - Exegese no art. 37, §6o, da Constituição
Federal c.c. art. 14 do CDC - Oscilação de voltagem
e descargas
elétricas -
Evento
previsível que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
configura força maior ou caso fortuito, por se inserir no
risco
da
atividade
lucrativa
explorada
pela concessionária, possuindo meios de controlar a
oscilação na tensão - Precedentes
Demais questões
mantidas conforme r. sentença pelos seus fundamentos
Recurso não provido”. (Ap. 1014157-92.2016.8.26.0068,
Rel. Roberto Mac Cracken, 22a Câmara de Direito
Privado, j. 11/05/2017).
Na hipótese, o dano e o nexo de causalidade restaram comprovados
por meio da apresentação de laudos técnicos, elaborados por empresas alheias aos
interesses das partes (fls. 69, 93, 101, 116, 133, 156, 158, 198 e 224) que apontam a
queima de diversos bens dos segurados em razão de “pico de tensão”,“variação de
tensão”, “sobrecarga de energia”e “descarga elétrica”, corroborados por informações
trazidas nos avisos de sinistro sobre quedas de energia e ocorrência de chuvas fortes (fls.
56, 65, 77, 91, 105, 158, 178 e 211).
Imperioso reconhecer o rigor das seguradoras em relação aos
procedimentos adotados na apuração dos sinistros, razão pela qual os laudos elaborados
para a regulação dos seguros revelam-se suficientes a configurar o dever de indenizar.
Nesse sentido:
“AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS MATERIAIS. Seguro residencial. Cobertura para
danos elétricos. Pretensão da seguradora de reaver os
valores das indenizações paga a seus clientes em razão da
queima de equipamentos eletrônicos. Documentos que
comprovariam a ausência de responsabilidade da
concessionária
de
energia
elétrica
juntado
aos
extemporaneamente. Inteligência dos arts. 434 e 435 do
NCPC. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade.
Relação originária de consumo. Provas do nexo causal
entre os danos relatados e o serviço prestado pela ré.
Laudos técnicos acostados à inicial, apontando a causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos
danos,
produzidos
por
terceiras
empresas
especializadas e desinteressadas na causa, e não
impugnados especificamente em seu conteúdo. Seguradoras, ademais, notoriamente rígidas nas
regulações de sinistros. Desnecessidade de perícia nos
equipamentos danificados. Sentença mantida. Recurso
não provido. (g.n)
(TJSP; Apelação Cível 1001186-21.2019.8.26.0246;
Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a
Câmara de Direito Privado; Foro de Ilha Solteira - 2a
Vara; Data do Julgamento: 14/01/2013; Data de
Registro: 10/02/2020)”
Destarte, demonstrada a ocorrência do dano e realizados os
pagamentos das indenizações aos segurados (fls. 75, 103, 136, 174, 208/209 e 232), sub-
rogou-se a seguradora autora nos direitos de credora (art. 349 e 786, CC). Inexiste,
portanto, óbice à aplicação das normas da legislação consumerista, e assim, a autora faz
jus ao ressarcimento integral, sob pena de restar caracterizado o locupletamento
indevido da ré, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.
A ré não trouxe documentos capazes de lastrear suas alegações e
suficientes a desconstituir o nexo de causalidade, não se desincumbindo do ônus que lhe
competia, em observância ao disposto no art. 373, II do Código de Processo Civil,
limitando-se a colacionar decisões judiciais (fls. 330/382)
Embora a ré tenha alegado a inexistência de qualquer ocorrência nas
unidades consumidoras dos segurados, nota-se que os documentos apresentados por ela
são constituídos por decisões judiciais (fls. 330/382) e prints de tela (fls. 384/395),
produzidos unilateralmente e incapazes de lastrear suas alegações e insuficientes a
desconstituir o nexo de causalidade.
Destarte, a r. sentença deve ser integralmente mantida.
Por fim, nos termos do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação.
Ao considerar os precedentes dos Tribunais Superiores, que registram
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para
tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando
os tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40169
Apelação Cível no 1000990-61.2019.8.26.0081
Comarca: Adamantina
Apelante: Energisa Sul-sudeste- Distribuidora de Energia S.a
Apelado: Zurich Santander Brasil Seguros S.a
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na hipótese ouso divergir da I. Maioria:
O recurso, tributado o devido respeito á D.
Magistrada Sentenciante, merece integral provimento.
No
caso
vertente
afigura-se
totalmente
irrelevante determinar a natureza da responsabilidade
civil da apelante, tendo em vista que a pendência deve ser
julgada à luz do acervo probatório carreado aos autos, que
se afigura absolutamente imprestável para respaldar a
procedência do pleito inicial.
Com efeito, a ação em tela versa sobre
direito
de
regresso
de
seguradora
contra
empresa
concessionária de fornecimento de energia elétrica.
Segundo a inicial em razão de falha nos
serviços prestados pela recorrente os seus segurados
vieram a suportar os danos relacionados na inicial.
Toda a prova apresentada para demonstrar o
nexo de causalidade se resume em relatórios de regulação
do sinistro juntados a fls. 79/107, 152, 178 e 213, os
quais não podem ser adotados como razão de decidir porque
elaborados
unilateralmente,
totalmente
ao
arrepio
do
contraditório, além de apresentarem fundamentação obscura
e inconsistente, bem como por estarem sequer assinados
pelo responsável técnico que os elaborou.
Não há dúvida alguma de que a prova, seja
qual fora a sua natureza, obtida da forma como a
evidenciada
nos
autos,
afronta
os
princípios
do
contraditório e da ampla defesa, ferindo de morte, assim o
devido processo legal.
É importante salientar, que o ônus da prova
no caso incumbia à apelada por força do artigo 373, I, do
CPC.
Outro ponto que merecia ter sido comprovado
nos autos é o fato de ter ocorrido falha ou oscilação no
fornecimento
de
energia
nos
dias
indicados
pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurados, sendo certo que em relação a esse importante
fato, nenhuma prova foi produzida.
Vale ainda mencionar que o direito de
regresso das companhias seguradoras não é automático e
absoluto.
Vale dizer, não é pelo simples fato de ter
pago uma indenização securitária é que nasce o direito de
regresso.
É fundamental demonstrar que o causador do
dano tenha dado causa a ele.
O pagamento quando isso não está demonstrado
não passa de mera liberalidade das empresas de seguro, que
na hipótese podem até constituir politica de fidelização
de clientela.
Assim, diante da precariedade absoluta de
todo o espectro probatório produzido, sobretudo em relação
ao nexo de causalidade, pressuposto necessário a toda e
qualquer modalidade de responsabilidade civil, inviável se
mostra a manutenção da sentença que se apegou
exclusivamente na responsabilidade objetiva da recorrente.
Quanto ao prequestionamento, resta destacar
que a sentença hostilizada não violou qualquer dispositivo
legal, notadamente aqueles elencados no recurso.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO AO RECURSO para Julgar improcedente a ação,
invertidos os ônus da sucumbência.
IRINEU FAVA
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
AFONSO CELSO NOGUEIRA BRAZ
FFB7B30
10
11
Declarações de
Votos
IRINEU JORGE FAVA
1004EF15
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000990-61.2019.8.26.0081 e o código de confirmação da tabela acima.